Tribunal: STF
Processo: RE 89216
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-06-13
Data de publicação: 1978-06-13

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO QUE NÃO CONHECE DE APELAÇÃO, POR
ENTENDER INADEQUADO O RECURSO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO JULGADO
QUE MANDOU PROCESSA-LA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA PORQUE AO JUIZ, QUE
A RECEBERA, NÃO SERIA PERMITIDO INOVAR NO PROCESSO, RECONSIDERANDO O
DESPACHO. OFENSA INEXISTENTE DOS ARTS. 153 E PARAGRAFOS DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL E 168 DO CÓDIGO CIVIL. DISSIDIO DE JULGADOS
INOCORRENTE. RECURSO NÃO  CONHECIDO.